Tribunal: TJSP
Processo: 1007433-04.2017.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO SUPRIDA – PEDIDO DE DIFERIMENTO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007433-04.2017.8.26.0047/50001, da Comarca de
Assis, em que é embargante FABIO DANTE BOCCHI, são embargados
BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS,
MARIANA SOUZA SANTOS e MARIA ELIZABETH DE SOUZA
SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1007433-04.2017.8.26.0047/50001
EMBARGANTES: FABIO DANTE BOCCHI
EMBARGADOS: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE ASSIS 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41571
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

OMISSÃO
SUPRIDA

PEDIDO
DE
DIFERIMENTO,
REDUÇÃO
OU
PARCELAMENTO DO RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS JUDICIAIS - REQUISITOS
LEGAIS
PARA
CONCESSÃO
NÃO
DEMONSTRADOS

MATÉRIA
RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE
-
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 16/19, no qual o autor sustenta a necessidade de suprir omissão
quanto à necessidade de concessão da benesse da gratuidade, bem como da
ausência de apreciação do pedido concernente ao diferimento do recolhimento do
valor do preparo, possibilitando a reversão do julgado nesse ponto.

Devidamente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 12/13).

É o relatório.

De fato, há pequena omissão no julgado quanto
ao pedido subsidiário da parte embargante no que tange à postulação de
diferimento do recolhimento do valor das custas de preparo.
Nesse âmbito, no presente caso, não pode ser
acolhida a pretensão de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, porquanto
não se depara aqui com nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos I a IV, do
artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003.
Além
disso,
exige
o
mesmo
dispositivo
comprovação de momentânea impossibilidade financeira da parte que pleiteia o

benefício, situação não aferida no caso em exame.
Dessa forma, não é o caso de se autorizar
redução, parcelamento ou diferimento do pagamento das custas para o final,
cabendo à parte requerente a regularização do recolhimento do preparo recursal.
No mais, as questões postas ao crivo da Turma
em sede de agravo interno foram regularmente apreciadas no aresto.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo os demais argumentos trazidos pelo ora Embargante ausentes de caráter
elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de argumentação para novo
desfecho da questão referente à benesse da gratuidade.
Como salientado no v. acórdão embargado: “No
caso dos autos, foi apresentada declaração formal de incapacidade econômico-
financeira, mas não há mais dados concretos que possam confirmar, ou ao menos
delinear, a efetiva situação do Agravante, razão pela qual deve ser mantido o
indeferimento da benesse. Nesse contexto, foram examinados os elementos
cognitivos recolhidos em seu bojo, remanescendo o inconformismo do Agravante,
fundado em aspectos de fato, presunções, elementos, enfim, que não encerram
uniformidade em relação a outras situações em torno do mesmo tema. Diante de
tais considerações, deve o agravante providenciar o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do CPC, sob
pena de deserção da apelação.”
Assim sendo, não há mais contradição ou
omissão a ser suprida, apenas inconformismo da parte quanto ao indeferimento da
concessão da gratuidade processual postulada.
Portanto, acolho parcialmente os embargos, para
tais esclarecimentos, ficando mantido, no mais, o v. Acórdão.
LUIZ EURICO
RELATOR